Tribunal: TJSP
Processo: 2228558-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – declaratória de inexigibilidade de débito - pleito de suspensão de descontos de parcelas relativas a empréstimos consignados – negativa de contratação - tutela provisória de urgência deferida na origem para a suspensão dos débitos – cabimento – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC, notadamente porque as parcelas estão incidindo sobre verba de

Ementa:
Agravo de instrumento – declaratória de inexigibilidade de débito - pleito de suspensão de descontos de parcelas relativas a empréstimos consignados – negativa de contratação - tutela provisória de urgência deferida na origem para a suspensão dos débitos – cabimento – presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC, notadamente porque as parcelas estão incidindo sobre verba de natureza alimentar.
Fixação de 'astreintes' em caso de descumprimento – admissibilidade - o arbitramento da multa diária tem por finalidade coagir o demandado ao atendimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo – observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a autorizar a manutenção do valor arbitrado - necessidade, todavia, de fixação de teto, sob pena de enriquecimento indevido da parte contrária.
Recurso parcialmente provido.